Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-89.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003847-89.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JONAS DE SOUSA
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003847-89.2018.8.26.0348
Voto no 35.818
Apelação Cível no 1003847-89.2018.8.26.0348 - Voto no 35.818
Fls. 2
Comarca: MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1003847-89.2018.8.26.0348)
Apelante: INSS
Apelado: JONAS DE SOUSA SILVA
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93,
deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando
de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção
legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer
participou da lide”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Jonas de Sousa
Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões nos
membros superiores e na coluna, males esse que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 108/113).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 127/131,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003847-89.2018.8.26.0348
Voto no 35.818
Apelação Cível no 1003847-89.2018.8.26.0348 - Voto no 35.818
Fls. 3
com embargos de declaração rejeitados na página 138).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma
parcial do julgado. Pretende, em resumo, a restituição do valor
adiantado a título de honorários periciais por ter se saído vencedor na
demanda (página 141).
O autor não apresentou resposta (certidão na página 147).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Considerada a controvérsia trazida, a meu juízo razão não
assiste ao INSS.
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao
pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força
da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não
se poderia impô-la à autora, que possui isenção legal das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003847-89.2018.8.26.0348
Voto no 35.818
Apelação Cível no 1003847-89.2018.8.26.0348 - Voto no 35.818
Fls. 4
processuais, seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação
da qual não participou a qualquer título.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator